Tribunal: TJDFT
Processo: 0719225-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 238 do CPC, a "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual", de modo que a angularização processual somente está completa quando ocorre a citação.
1.1. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.
2. Na hipótese, o acordo entre as partes foi firmado antes mesmo que a apelada fosse citada, ou seja, antes de estabelecida a relação processual, o que levou o apelante a perda do interesse de agir.
3. Não há que se falar em comparecimento espontâneo do apelado que, embora tenha firmado acordo extrajudicial, não constituiu procurador específico para o fim pretendido. Desse modo, mesmo que o acordo firmado entre as partes fosse suficiente para suprir a citação do recorrido, não há capacidade postulatória para se presumir eventual comparecimento espontâneo.
4. Nesse compasso, a suspensão do feito nos termos do art. 922 do CPC somente poderá ser aplicada nas hipóteses de haver sido concretizada a relação processual. Assim, não tendo sido realizada a citação da apelada a solução cabível e adequada é, de fato, a extinção da demanda, por falta de interesse de agir, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC.
5. Recurso desprovido.